Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721858-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO RECORRIDO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA, CLOVIS POLO MARTINEZ DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 34781091 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO DE QUANTIA EXCESSIVA. BAIXA COMPLEXIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao credor compete apresentar seus cálculos em conformidade com a sentença transitada em julgado. Todavia, postulado valor superior, devidamente impugnado pela parte devedora, nos exatos termos do art. 525, inciso III, do CPC, e reconhecido o excesso, com base em cálculos elaborados pela contadoria judicial, acolheu-se a impugnação e, por conseguinte, mostra-se devido o pagamento da verba honorária ao causídico da parte executada. 2. A aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução verificado, na vultosa importância de R$ 396.245,93 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e cindo reais e noventa e três centavos), resulta em valor, à evidência, excessivo, se considerado o trabalho efetivamente realizado pelo advogado na fase de cumprimento de sentença. 3. Analisando o contexto fático pela lente da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se, em casos excepcionais, a fixação dos honorários advocatícios em patamar inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa ou do proveito econômico. 4. Como a matéria deduzida no cumprimento de sentença não apresenta alta complexidade, pois restrita à elaboração de cálculos do montante devido, a pretensão do agravante de ver reduzido o valor fixado a título de honorários reveste-se de plausibilidade. Desse modo, deve ser aplicada na espécie a apreciação equitativa prevista no § 8o, do art. 85, do CPC, mediante os critérios do § 2o do art. 85 do diploma processual, reduzindo-se o valor fixado na decisão agravada. 5. Recurso parcialmente provido. As recorrentes alegam que a aplicação do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas disposições dos honorários de sucumbência é a regra, enquanto a equidade, prevista no § 8o do mesmo dispositivo legal, incide apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa seja muito baixo. Nesse sentido, indicam dissenso interpretativo, colacionando, para tanto, julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019